Tribunal: TJSP
Processo: 1031957-14.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS. Ação que visa à rescisão do contrato e à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença que julgou prejudicado o pedido de rescisão do contrato e de procedência do pedido de indenização. Apelo das partes. Desistência do recurso da autora. Danos morais configurados e arbitrados em valor razoável. Sentença mantida. RECURSO NÃO

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS. Ação que visa à rescisão do contrato e à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença que julgou prejudicado o pedido de rescisão do contrato e de procedência do pedido de indenização. Apelo das partes. Desistência do recurso da autora. Danos morais configurados e arbitrados em valor razoável. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333833
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031957-14.2014.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
MANUELA FERNANDEZ LOPES DE OLIVEIRA, é apelada/apelante LUCILIA
CERNAUSAN (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031957-14.2014.8.26.0001 -Voto no 10.155
2
VOTO N° 10.155
CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS.
Ação que visa à rescisão do contrato e à condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais. Sentença que julgou
prejudicado o pedido de rescisão do contrato e de procedência do
pedido de indenização. Apelo das partes. Desistência do recurso da
autora. Danos morais configurados e arbitrados em valor razoável.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
prolatada a fls. 245/247, que julgou prejudicado o pedido de rescisão do
contrato e procedente o pedido de indenização por danos morais para
condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00, com incidência de correção
monetária e de juros de mora a partir da citação.
Sustenta a demandada (fls. 250/252), em suma, que os
danos morais não ficaram comprovados, motivo pelo qual a r. sentença deve
ser reformada.
De outra parte, alega a demandante (fls. 266/282), em
síntese, que faz jus à rescisão do contrato celebrado entre as partes, com a
devolução do valor pago a título de seguro fiança. Acrescenta que deve ser
aumentado o montante arbitrado como indenização por danos morais.
Recurso da ré preparado. Sem preparo o recurso da autora,
que é beneficiária da gratuidade da Justiça.
Contrarrazões a fls. 261/265.
A fls. 286/287, a demandante desiste do recurso por ela
interposto.
Não há oposição ao julgamento virtual (fls. 292).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031957-14.2014.8.26.0001 -Voto no 10.155
3
É o relatório.
Recebidos os autos neste Tribunal de Justiça, a autora
desistiu da apelação por ela interposta, nos termos do artigo 998 do Código de
Processo Civil (fls. 286/287), motivo pelo qual fica prejudicado o
conhecimento do recurso.
Por sua vez, as razões de apelação da ré preenchem os
requisitos previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II
e III, ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os
fundamentos de fato e de direito do inconformismo e o pedido de reforma da
sentença, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação ajuizada por Lucilia Cernausan em face
de Manuela Fernandez Lopes de Oliveira, visando à rescisão do contrato de
locação firmado entre as partes e à condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais.
Não se discute, nas razões recursais, a existência de
defeitos no imóvel locado que tornaram impossível a continuidade da
locação, com excesso de umidade, vazamento e desmoronamento do telhado
do bem. A questão em que se insere o inconformismo da recorrente se refere
apenas à existência de danos morais indenizáveis.
Nesse aspecto, é certo que os prejuízos extrapatrimoniais
ficaram caracterizados, de modo que tem a autora direito à indenização
respectiva. A situação comprovada nos autos submeteu a demandante a
efetivo constrangimento, o qual ultrapassou a esfera do mero descumprimento
do contrato, vindo a atingir e a ferir a dignidade da demandante.
O imóvel foi alugado com a finalidade de residência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031957-14.2014.8.26.0001 -Voto no 10.155
4
autora. Os vazamentos foram comunicados à locadora.
Em resposta, a ré enviou a notificação de fls. 84/85, a
qual informa que, caso a locatária não permitisse os reparos no imóvel, a
locadora seria eximida de quaisquer responsabilidades, em evidente afronta
ao disposto no artigo 26 da Lei no 8.245/91.
Ainda, a demandada deixou de comprovar a ocorrência
de impedimento, por parte da demandante, para que fossem realizados os
consertos necessários para deixar o imóvel habitável.
Portanto, a conduta da ré significou verdadeiro desprezo,
indiferença à condição da autora.
Caracterizado o dano moral, o direito à correspondente
reparação foi bem reconhecido pelo MM. Juiz sentenciante.
No caso em exame, o Magistrado a quo fixou a
indenização por danos morais em R$ 3.000,00, quantia que se mostra
adequada a indenizar a lesão moral suportada pela demandante, não lhe
acarretando enriquecimento ilícito, sendo, em contrapartida, suficiente para
enfatizar o caráter educativo da resposta jurídica que ora é imposta à ré, não a
levando à bancarrota.
Por fim, não sendo provido o recurso, é caso de análise
da majoração dos honorários.
Mostra-se coerente com o disposto no § 11 do art. 85 do
Código de Processo Civil a majoração dos honorários de sucumbência em
favor do patrono dos autores para 15% sobre o valor atualizado da
condenação, sopesadas ambas as fases do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031957-14.2014.8.26.0001 -Voto no 10.155
5
Diante
do
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora